Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.

3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento.

4. No caso vertente, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ao argumento de que a prova postulada é prescindível para o julgamento da lide. Não demonstrada, portanto, a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso.

5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.

6. Agravo interno conhecido e não provido.